Tribunal: TJSP
Processo: 2121315-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física - Autor afirma ser vendedor e auferir renda irrisória, mas ajuizou ação em São Paulo, embora resida em Fortaleza-CE - Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício pleiteado - Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos - Ação que versa sobre relação de consumo - Autor reside em Fortaleza-CE e optou por contratar advogado

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física - Autor afirma ser vendedor e auferir renda irrisória, mas ajuizou ação em São Paulo, embora resida em Fortaleza-CE - Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício pleiteado - Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos - Ação que versa sobre relação de consumo - Autor reside em Fortaleza-CE e optou por contratar advogado particular em São Paulo para ajuizar ação em São Paulo, foro distante do seu domicílio - Poderia propor ação no foro de seu domicílio e até se socorrer da Defensoria Pública - Gratuidade processual traz benefícios somente à parte necessitada, não podendo servir indiretamente a quem lhe prestará os serviços - Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito - Benefício legal que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais - Manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade processual ao autor - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000735952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2121315-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante FRANCISCO AILTON LOPES DE FRANCA, é agravado
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, por maioria de votos.
Declara voto o terceiro julgador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44011
AGRV.No: 2121315-63.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Francisco Ailton Lopes de Franca
AGDA. : Iresolve Companhia Securitizadora De Créditos Financeiros S/A
DECISÃO DA JUÍZA: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física - Autor
afirma ser vendedor e auferir renda irrisória, mas
ajuizou ação em São Paulo, embora resida em
Fortaleza-CE - Decisão de primeiro grau que
indeferiu o benefício pleiteado - Admissibilidade
- Pobreza declarada que não encontra amparo em
dados objetivos - Ação que versa sobre relação de
consumo - Autor reside em Fortaleza-CE e optou
por contratar advogado particular em São Paulo
para ajuizar ação em São Paulo, foro distante do
seu domicílio - Poderia propor ação no foro de
seu domicílio e até se socorrer da Defensoria
Pública - Gratuidade processual traz benefícios
somente à parte necessitada, não podendo servir
indiretamente a quem lhe prestará os serviços -
Existência
de
fundadas
razões
para
o
indeferimento do pleito - Benefício legal que não
pode ser transformado em isenção geral e
irrestrita ao recolhimento das custas e despesas
processuais - Manutenção da decisão que
indeferiu a gratuidade processual ao autor -
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
ação declaratória e que indeferiu a gratuidade processual ao autor.
Sustenta o recorrente que não dispõe de recursos
financeiros para pagar as custas e as despesas processuais.
Recurso processado com efeito suspensivo, sem
resposta da agravada, sendo dispensada a requisição de informações à juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da causa.
2. Conquanto a gratuidade processual possa, em
princípio, de ser concedida à vista da simples afirmação de pobreza do
interessado (cf. Theotonio Negrão, CPCLPV, Saraiva, 28a ed., 1997, p.
776, art. 4o; 1b), por se tratar de presunção “juris tantum” (cf. RSTJ 7/414;
STFRT 755/182, STF-Bol. AASP 2.071/697 e STJ-RF 329/236), tal regra
não é absoluta e deve ser analisada caso a caso.
Assim, a sua aceitação pode ser conjugada com outros
elementos, diante da constatação de dados objetivos que possam estar em
contradição com a afirmada miserabilidade jurídica, cabendo ao juiz negar
o pedido à luz de dados evidentes, elementos informativos concretos, ou
esclarecimentos insuficientes.
Embora o recorrente afirme ser vendedor e auferir
renda irrisória (cf. fls. 1-7 dos autos de origem), ele reside em Fortaleza-
CE, mas contratou advogado com escritório em São Paulo (Capital)
para aqui ajuizar a ação.
Ora, seria muito mais fácil ao recorrente (e cômodo até)
contratar advogado na localidade onde reside (ou buscar socorro da
Defensoria Pública) e promover a ação no foro de seu domicílio.
Notadamente porque a sua relação com a ré é de consumo. Estranhamente,
contudo, ele prefere litigar em São Paulo, o que lhe trará despesas que lá
não suportaria, além de presumivelmente suportar gastos com o advogado
que contratou na Capital (afinal, a presunção que subsiste é a de que
todo trabalho é remunerado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, ele não explicou como poderia - dizendo-se
pobre - sujeitar-se aos gastos e aos incômodos que surgirão com a sua ação
proposta em São Paulo.
A gratuidade processual traz benefícios somente à
parte necessitada, não podendo servir indiretamente a quem lhe
prestará os serviços.
Como se vê, há dados objetivos que contradizem a
alegada miserabilidade jurídica, sendo preciso ressaltar que, assim como há
o interesse público em conceder o benefício a quem dele necessite, a fim
de garantir o acesso de todos à Justiça, também há interesse público em
não admitir que se transforme indevidamente em privilégio.
É preciso ver, ainda, que a benesse pretendida não é
instrumento geral e sim individual. Concedê-la benevolamente a qualquer
um, que não seja realmente necessitado, contraria a lei e frustra a parte
adversária, na legítima pretensão de se ver ressarcida das despesas
antecipadas e dos honorários do seu advogado, bem como ao próprio
Estado, que, afinal, cobra pela prestação jurisdicional porque entende
necessária e devida a contraprestação dos jurisdicionados.
Extrai-se da jurisprudência:
“JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física Indeferimento
- Documentos que indicam que o agravante não se enquadra na condição
de miserabilidade jurídica - Advogado do agravante possui escritório em
Ribeirão Preto e patrocina os direitos e interesses do seu cliente (no
caso deste recurso) em outra Comarca (Mogi das Cruzes), situada em
outra região do Estado - Autor dispensou a prerrogativa de demandar
em seu domicílio (São José do Rio Pardo), o que é muito estranho para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quem afirma ser desprovido de recursos financeiros - Tais
circunstâncias denotam que o agravante tem condições de arcar com o
custo do processo - Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim
individual - Benefício indeferido - Recurso desprovido” (cf. A. I. no
2095223-87.2016.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de
Direito Privado).
“Agravo de instrumento. Ação cautelar de exibição de
documentos. Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça
gratuita pleiteado pelo autor na petição inicial. Pobreza declarada que não
encontra amparo nos elementos colacionados aos autos. Ação que versa
sobre relação de consumo. Parte que, no entanto, optou por contratar
advogado particular e ajuizá-la em foro distante do seu domicílio.
Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito.
Benefício legal que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita
ao recolhimento das custas e despesas processuais. Recurso improvido.”
(cf. A.I. no 2045616-08.2016.8.26.0000, rel. Des. Ruy Coppola, 32a
Câmara de Direito Privado, j. 31-3-2016).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45129
Agravo de Instrumento no 2121315-63.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Francisco Ailton Lopes de Franca
Agravado:
Iresolve
Companhia
Securitizadora
de
Creditos
Financeiros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência. A assistência por advogado
particular não impede a concessão da gratuidade da justiça (artigo
99, parágrafo 4o do CPC).
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
126E86C8
6
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
128A8C19
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2121315-63.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.